Tribunal: TJMT
Processo: 1005887-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005887-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), ADEVIR SEBASTIAO CAMPOS - CPF: 522.839.331-53 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
Decreto-Lei no
911/69, ART. 3o, §2o – CABIMENTO APENAS DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE – TEORIA DA IMPREVISÃO – PANDEMIA COVID 19 – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A redação dada pela Lei 10.931/2004 ao art. 3o do Dec.-lei 911/69 não permite mais a tal da “
purgação da mora
”, até porque a lei nem mesmo pronuncia essa locução, não cabe, portanto, o pagamento apenas das parcelas vencidas para que o devedor possa recobrar a posse do veículo apreendido nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, devendo, agora, ocorrer o pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 dias após execução da liminar para que o bem lhe seja restituído livre de ônus. 2. Conquanto a existência da pandemia e de seus efeitos destrutivos dispense qualquer comprovação adicional além do exame ocular da realidade circunstante, a situação projetou efeitos diferentes na economia das pessoas, sendo necessário, portanto, averiguação particularizada para que se possa concluir que aquele contratante em específico deve ser agraciado com algum tipo de condescendência, não sendo aceitável que só em razão da pandemia, sem maiores indagações, os devedores de todo o gênero sejam dispensados de suas obrigações.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005887-33.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADEVIR SEBASTIAO CAMPOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Busca e Apreensão
”

(Número Único 1004044-07.2021.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a medida de liminar de busca e apreensão do veículo CHEVROLET, MODELO PRISMA SED 1.0 CHASSI 9BGKS69B0FG279452, PLACA QBT2737, RENAVAM 01030298480, COR BRANCA, ANO 2014/2015, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA (cf. Id. 50405435 – pág. 1).

Sustenta o agravante que a r. decisão não merece ser conservada,
“tendo em vista que a decisão ofende princípios constitucionais, ao ser deferida e cumprida em momento de Pandemia, além de não ter sido constituído em mora o devedor”
(cf. Id. 82704462 – pág. 5).

Segundo o agravante, a medida de busca e apreensão vem representando a ele lesão grave e de difícil reparação, uma vez que há
“necessidade de utilizar o veículo para seu trabalho. Por ser sua única fonte de renda, após a apreensão o Agravante ficou desempregado e está passando por necessidades financeiras”

(cf. Id. 82704462 – pág. 6), alegando, ainda, ser necessário
“que o credor demonstre a urgência em reaver o bem e que o mero inadimplemento contratual não seja parâmetro para determinar a medida de busca e apreensão do bem. E sendo assim, a referida medida pode causar dano inverso, ou seja, o risco de dano, na atual conjuntura, é do possuidor”
(cf. Id. 82704462 – pág. 8).

Ademais, defende o agravante que
“no período de calamidade pública devam ser excluídos os encargos financeiros, sejam eles de natureza remuneratória, sejam de natureza moratória, forte no art. 393, do Código Civil”

(cf. Id. 82704462 – pág. 9), e que, tendo em conta a imprevisibilidade, existiria um dever de reequilíbrio da relação contratual.

Pede, pois, o provimento do recurso “
para o fim de reformar a decisão agravada, pelos argumentos apresentados, devendo ser REVOGADA A LIMINAR que determinou a apreensão do veículo em razão da necessidade do veículo para labor do Agravante e diante das dificuldades financeiras exacerbadas em decorrência da pandemia
” (cf. Id. 82704462 – pág. 13).

A decisão vinculada ao Id. no 83628991 admitiu o processamento do recurso e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Em sede de contrarrazões, alega o banco/agravado que “
o recurso interposto pelo Agravante é meramente protelatório, visto que o Agravado esta revestido de todas as garantias necessárias à manutenção da liminar, a saber o fumus boni iuris e periculus in mora”
(cf. Id. 86505496 – pág. 5), evidenciada
“na possibilidade de, se não cumprida a liminar causar imensos prejuízos ao Banco/Agravado, tendo em vista que o bem poderá desaparecer ou envolver-se em algum sinistro até o julgamento da lide”
.

Por fim, quanto à pandemia, entende o bando/agravado que
“tal evento não assegura ao agravante o direito de revisar o contrato segundo os seus critérios, não é motivo para descaracterizar a mora e, tampouco, se presta para impor à agravada a renegociação do contrato ao arrepio do disposto no artigo 314 do Código Civil”
.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que
“cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”
, e o §2o do artigo em referência diz que, no mesmo prazo,
“o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”
.

O eg. STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo, pacificou o entendimento no sentido de que “
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”. (Segunda Seção - REsp 1418593/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 14/05/2014 - DJe 27/05/2014).

A redação dada pela Lei 10.931/2004 ao art. 3o do Dec.-lei 911/69 não permite mais a tal da “
purgação da mora
”, até porque a lei nem mesmo pronuncia essa locução, não cabe, portanto, o pagamento apenas das parcelas vencidas para que o devedor possa recobrar a posse do veículo apreendido nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, devendo, agora, ocorrer o pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 dias após execução da liminar para que o bem lhe seja restituído livre de ônus.

Outro não é o posicionamento do STJ, que, inclusive, já reconheceu a constitucionalidade do Dec-Lei no 911/69:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA No 284/STJ. LEI No 10.931/2004 QUE ALTEROU O DECRETO-LEI No 911/69. 1. A purgação da mora antes prevista no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69, e que deu ensejo à edição da Súmula no 284/STJ, não mais subsiste em virtude da Lei no 10.931/2004, que alterou referido dispositivo legal. 2. Sob a nova sistemática legal, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, cabendo ao devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescentes para fins de obter a restituição do bem livre de ônus. 3. Agravo regimental não provido” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1151061/MS - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 09/04/2013 - DJe 12/04/2013).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ART. 3o, § § 1o E 2o, DO DL 911/69, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.931/2004 - PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PELO DEVEDOR - TERMO INICIAL - DATADA EXECUÇÃO DA LIMINAR – CONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL - PRECEDENTES - QUITAÇÃO DO DÉBITO INTEMPESTIVA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR - OCORRÊNCIA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA DEVEDORA A TÍTULO DE PURGAÇÃO DA MORA, RESSALVADA A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE DEVERÁ SER ABATIDO DO MONTANTE A SER RESTITUÍDO - NECESSIDADE – RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - O comando expresso do art. 3o do DL 911/69, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF e pelo STJ, determina que o prazo para o pagamento integral da dívida pelo devedor, a elidir a consolidação da posse em favor do credor, inicia-se a partir da efetivação da decisão liminar na ação de busca e apreensão; II - In casu, o pedido de purgação integral da mora pela devedora foi feito de forma intempestiva, quando já consolidada a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, devendo, pois, ser julgada procedente a ação de busca e apreensão, com restituição do montante pago pela devedora a título de purgação da mora, ressalvada a existência de saldo credor em favor da instituição financeira, que deverá ser abatido do montante a ser restituído; III - Recurso especial provido”. (STJ – 3a Turma - REsp 986517 / RS - RECURSO ESPECIAL no 2007/0215610-1 – Relator: Ministro MASSAMI UYEDA – Julgado em 04/05/2010).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, após a edição da Lei 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, não há falar mais em purgação da mora. Sob a nova sistemática, após decorrido o prazo de cinco dias contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, devendo o devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus. 2. Agravo interno desprovido” (STJ- Quarta Turma - AgRg no REsp 1300480/PR - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 04/12/2012 - DJe 01/02/2013).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. Com a edição da Lei 10.931/04, afastou-se a possibilidade de purgação da mora nas ações de busca e apreensão oriundas de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária. 2. Compete ao devedor, no prazo de cinco dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1o, do artigo 2o, do Decreto-lei 911/69. 4. Necessidade de retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de reparação dos danos morais. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1249149/PR - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 06/11/2012 - DJe 09/11/2012).

“EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). 1) A atual redação do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2) Somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3) A entrega do bem livre do ônus da propriedade fiduciária pressupõe pagamento integral do débito, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos. 4) Inexistência de violação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 5) Recurso especial provido” (STJ- Quarta Turma REsp 1287402/PR - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 03/05/2012 - DJe 18/06/2013).

Não subsistindo o instituto da “purgação da mora”, então, para que o devedor possa recobrar a posse do veículo apreendido, deve proceder ao “
pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário
”.

O art. 478 do CC dispõe que nos
“contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação”.

O art. 317 do mesmo Código disciplina que, quando
,
“
por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação
”
, e em seu art. 480 estabelece que, se “
no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva”
.

Quanto à aplicação da teoria da imprevisão, cuja origem
histórica remonta ao Código de Hammurabi, em que se admitia a imprevisão nas colheitas, teoria segundo a qual, pressupõe a superveniência de fato imprevisível que dificulte o cumprimento da prestação a qual se obrigou um dos contratantes,
e, segundo o agravante,
“o atual cenário da economia e da saúde pública que estamos vivenciando é crítico. Todavia, não estamos aqui generalizando todos os casos de inadimplemento com fundamento na atual pandemia”
, e que “
O que deve ser observado neste atual momento é cada caso concreto. Cada devedor vive uma realidade diferente do outro, e não se pode generalizar isto
”, observo que, conquanto a existência da pandemia e de seus efeitos destrutivos dispense qualquer comprovação adicional além do exame ocular da realidade circunstante, a situação projetou efeitos diferentes na economia das pessoas, sendo necessário, portanto, averiguação particularizada para que se possa concluir que aquele contratante em específico deve ser agraciado com algum tipo de condescendência, não sendo aceitável que só em razão da pandemia, sem maiores indagações, os devedores de todo o gênero sejam dispensados de suas obrigações.

A despeito do cenário absolutamente excepcional que a pandemia COVID-19 tem promovido, instalando, inclusive, uma crise sanitária e econômica sem precedentes,
consta dos autos do contrato de financiamento celebrado entre os litigantes declaração expressa quanto à condição econômica do agravante e sua capacidade, à época, de assumir as obrigações, inexistindo, por outro lado, comprovação de que, em razão da pandemia COVID-19, o agravante teve seu rendimento mensal eliminado ou drasticamente reduzido. Ademais, importante salientar que tampouco há provas de que seu vínculo empregatício fora, de fato, extinto.

Diante disso, para além dos efeitos nefastos que a pandemia vem causando
a toda população, de forma geral e indistinta, partindo-se da análise dos elementos probatórios acostados aos autos, não há como vislumbrar que o agravante tenha sido excepcionalmente atingido, e que tenha sofrido, por conseguinte,
diminuição patrimonial significativa que justifique a aplicação dos efeitos da teoria da imprevisão.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021